Tribunal: TJDFT
Processo: 0710985-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. PRESCINDIBILIDADE. INVERSÃO ÔNUS DA PROVA. MANIFESTAÇÃO. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O juiz é o destinatário da prova (art. 370, CPC/15) e, nesse contexto, tendo havido na r. decisão recorrida expressa indicação de que “a controvérsia estabelecida prescinde da produção de outras provas”, desnecessário que houvesse qualquer manifestação a respeito do pleito de inversão do ônus da prova formulado pelo Autor/Agravante.
2. O d. Juízo a quo considerou que as provas pré-constituídas contidas nos autos se mostravam suficientes para a formação do convencimento dele (art. 371 do CPC/15), sendo-lhe facultado indeferir a realização de outras provas reputadas impertinentes quando verificar que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação de sua convicção.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.